Tribunal: TJSP
Processo: 1003988-05.2023.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Marcello do Amaral Perino
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais – Preliminares afastadas – Inexistência de recurso da ré quanto à condenação – Trânsito em julgado parcial – Recurso da autora limitado à majoração do quantum indenizatório, ao termo inicial dos juros moratórios e à fixação dos honorários de sucumbência – Juros de mora – Responsabilidade

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais – Preliminares afastadas – Inexistência de recurso da ré quanto à condenação – Trânsito em julgado parcial – Recurso da autora limitado à majoração do quantum indenizatório, ao termo inicial dos juros moratórios e à fixação dos honorários de sucumbência – Juros de mora – Responsabilidade extracontratual – Aplicação da Súmula 54 do STJ – Termo inicial fixado na data do evento danoso (15/10/2021) – Honorários advocatícios – Valor fixado na origem mostrou-se irrisório diante do acolhimento integral da pretensão – Incidência do art. 85, §§ 8o e 11, do CPC – Fixação por equidade em R$ 1.000,00 – Quantum indenizatório mantido – Pessoa jurídica – Ausência de comprovação de abalo à honra objetiva – Precedentes do STJ – Sentença parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido.